Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743313-18.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ADRIANO DE AMORIM DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, da Lei 11.340/2006, "configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial". 2. Carece de competência o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para apreciar e julgar o feito quando os delitos não são praticados em situação de violência de gênero ou em face da situação de vulnerabilidade da mulher, mas, sim, motivados por questões patrimoniais atinentes à separação do casal. 3. Devidamente apreciadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais que serviram para amparar a decisão, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 ao entender que não ficou demonstrado que as infrações penais praticadas pelo recorrido contra sua então esposa foram motivadas por questões de gênero, ou mesmo que a vítima estivesse em situação de vulnerabilidade, pois a motivação nesses casos de violência doméstica é presumida. Aduz que a referida norma legal abrange as relações familiares como um todo, sendo dispensável analisar os motivos que originaram a discussão e as agressões, para fins de sua aplicação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o exame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à autorizada apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NOTÍCIA CRIME OFERTADA CONTRA DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E PROCURADOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO APOSENTADO. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FUMUS BONI IURI E PERICULUM IN MORA. LEI 11.340/2006. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. (...) 9- O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir. 10- Para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Precedentes. (...) 15- Agravo regimental e pedido de reconsideração não providos. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025